Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SALÕES, INSTITUTOS E CENTROS AUTÔNOMOS DE BELEZA, ESTÉTICA E PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL – SINCAAB/DF, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido em desfavor de TEIXEIRA RODRIGUES INSTITUTO DE BELEZA LTDA-ME. O pedido de desconsideração foi fundamentado no encerramento irregular das atividades da empresa, o que caracterizaria abuso da personalidade jurídica. Requereu a concessão de “antecipação de tutela ou efeito suspensivo de acordo com o artigo 1019, I, do CPC, para o acolhimento com a consequente procedência da demanda, no sentido de reformar a decisão agravada, proferida pelo juiz a quo, e deferir a penhora dos sócios diretamente no processo já que não existe mais pessoa jurídica e desconsideração da pessoa jurídica pelo fato da empresa estar extinta, e empresa extinta não tem como penhorar bens, além do que a empresa jamais teve bens a penhorar, devendo os bens do sócios serem responsáveis pelos débitos da empresa, onde além de estar INAPTA NA RECEITA FEDERAL desde 17/10/2018, e tendo encerrado suas atividades A MUITOS ANOS, tendo sido citada por EDITAL e não manifestado no processo, por não ter interesse de liquidar seu debito, estando os sócios escondendo atrás da pessoa jurídica para não serem responsabilizados dos débitos devidos”. Preparo regular sob ID 35089063. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O encerramento irregular da empresa, ainda que somado à frustração da execução e à mudança de endereço da pessoa jurídica, por si só, não constitui desvio de finalidade ou abuso da personalidade aptos a dar ensejo ao processamento do incidente da personalidade jurídica. No caso sob exame, a credora não trouxe no bojo do pedido qualquer elemento que demonstre a aptidão dos fatos narrados para motivar que se desconsidere a personalidade da entidade para se atingir a personalidade dos sócios. Nesse sentido: (...) Assim, INDEFIRO o processamento do incidente. Intime-se a credora para indicar providência útil e válida para satisfação da dívida, em 5 dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Ausente relação de consumo, deve-se aferir o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria maior, prevista no artigo 50 do Código Civil, in verbis: ““Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” A sua interpretação pela doutrina, em especial por Cezar Peluso (Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência. 9. ed. Barueri: Manole, 2015, p. 53), indica que deve ser demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional em fraudar terceiros com o uso abusivo) ou a confusão patrimonial (inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres), lição essa consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (configurada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e bens particulares dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. O Tribunal de origem consignou não existirem provas de atos intencionais dos sócios em fraudar terceiros nem confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio Frederic Rene Guernet . Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1672689/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) Do mesmo modo, o escólio de Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves Farias[1]: “O desvio de finalidade tem ampla conotação e sugere uma fuga dos objetivos sociais da pessoa jurídica, deixando um rastro de prejuízo, direto ou indireto, para terceiros ou mesmo para outros sócios da empresa. A outro giro, a confusão patrimonial, que também é critério para efetivar a desconsideração, pode ser caracterizada em hipóteses diversas, nas quais o sócio utiliza o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais e vice-versa, atentando contra a separação das atividades entre empresa e sócio. É o que se convencionou chamar de comingling of funds, ou seja, promiscuidade de fundos, explicitando essa mistura patrimonial. Sem dúvida, é hipótese bastante comum, podendo ser muito bem exemplificada com casos envolvendo empresa controladora e empresa controlada.” Nesse sentido, o mero encerramento irregular da empresa, sem que se caracterize a intenção deliberada de lesar credores, não constitui elemento suficiente para levantar o véu da sua personalidade jurídica. Neste sentido, o entendimento reiterado deste colegiado: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, nos termos da redação alteradora promovida pelo art. 7o da Lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica). 2. Nas relações jurídicas não consumeristas, o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, enquanto requisitos do abuso desta personalidade que ensejem esta desconsideração. 3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido quando tiver por fundamento o inadimplemento contratual, o encerramento irregular da sociedade empresária e a não localização de bens penhoráveis, pois estas situações, isoladamente, não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Honorários advocatícios não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem. (Acórdão 1411612, 07286848720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 2. Revela-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica motivada pela mera alegação de encerramento irregular da empresa, sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil. 3. Conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397490, 07276481020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser determinada se houver prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. 2. O mero encerramento irregular da empresa executada, bem como a ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1374517, 07196075420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson, Curso de Direito Civil: Teoria Geral. 12a.ed. Salvador: Jusposivm, 2014, p. 430